Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA. N. 1.074. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame de agravo de instrumento ao Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o inventário processado sob a modalidade arrolamento comum deve observar a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, uma vez que trata do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) em arrolamento sumário, enquanto o caso versa sobre outro tipo de tributo e envolve arrolamento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da dispensa de comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para expedição de formal de partilha no arrolamento sumário, não se aplica ao arrolamento comum e a tributos diversos do ITCMD”.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; CPC, art. 659, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.074/STJ.